Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702976-93.2024.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES AGRAVADO: JACKSON MARCONDES DE JESUS PINHEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0701172-62.2022.8.07.0011, indeferiu a consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC ao fundamento de que a ferramenta não funciona como ferramenta de busca de patrimônio da parte devedora em processos judiciais (ID 218682641 dos autos de referência). Em suas razões, o agravante sustenta a possibilidade de consulta à CENSEC para obtenção de informações quanto aos bens registrados em nome da parte devedora, nos termos do entendimento jurisprudencial que colaciona. Nestes termos, pleiteia a reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a referida diligência. Desnecessário o recolhimento preparo recursal por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ID 67153606). É o relatório. Verifico que o agravante não formulou pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024 às 14:02:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora